Tribunal: TJSP
Processo: 1000418-21.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cobrança em duplicidade, haja vista a existência de acordo extrajudicial entre os protagonistas do processo. Ausência, porém, de elementos suficientes para a caracterização da responsabilidade do condomínio. Art. 940 do Cód. Civil que traz a presunção de boa-fé, não elidida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cobrança em duplicidade, haja vista a existência de acordo extrajudicial entre os protagonistas do processo. Ausência, porém, de elementos suficientes para a caracterização da responsabilidade do condomínio. Art. 940 do Cód. Civil que traz a presunção de boa-fé, não elidida pela prova dos autos. Danos morais evidenciados. Propositura desarrazoada da demanda que causou abalo à honra objetiva do autor (dano "in re ipsa"). Patamar indenizatório arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.